Tribunal: TJSP
Processo: 1014912-61.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Consulta médica – Tratamento com oncologista – Alegação de omissão quanto ao pedido de revisão dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa – Pretensão de fixação equitativa dos honorários – Possibilidade – CPC, art. 85, § 8o – Embargos acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014912-61.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargado MOACIR COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014912-61.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 29.569-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELA-
ÇÃO No 1014912-61.2019.8.26.0602/50000.
Embargante:
MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Embargado:
MOACIR COSTA.
VOTO No 29.569.3.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de obrigação de fazer
Consulta médica Tratamento com oncologista Alegação de o-
missão quanto ao pedido de revisão dos honorários de sucumbên-
cia fixados sobre o valor da causa Pretensão de fixação equitati-
va dos honorários Possibilidade CPC, art. 85, § 8o Embargos
acolhidos, com efeito infringente.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou
provimento a recurso do Município e confirmou a sentença proferida em ação de
obrigação de fazer, tendo por objeto consulta e tratamento médico oncológico,
com a elevação dos honorários sucumbenciais de 10% para 11% do valor da causa,
em torno de R$ 11 mil. 1
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão foi omisso,
não enfrentou o pedido de revisão da verba honorária feito em sede de apelação. 2
Requer sejam os embargos providos e sanado o vício apontado, para que sejam
fixados os honorários sucumbenciais por equidade, no valor máximo de mil reais.
Intimada, a parte embargada manifestou-se às fls. 11/14.
Fundamentação
Acolho os embargos de declaração. Supro a omissão.
Em razões de apelação o ora embargante defendeu que a con-
1 Acórdão, fls. 107/110.
2 Apelação, fls. 83/91; embargos de declaração, fls. 01/06 do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014912-61.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 29.569-JV
3
denação em honorários no patamar de R$ 10 mil é excessiva, haja vista que a parte
vencida é a Fazenda Pública; pediu a fixação dos honorários sucumbenciais por e-
quidade.
Improvido o recurso de apelação, a verba honorária foi majora-
da de 10% para 11% do valor da causa (R$ 100.000,00).
O êxito alcançado pelo embargado se deu em relação a pedido
que não contém valor economicamente mensurável; a verba honorária deve, por-
tanto, ser fixada de modo equitativo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3
A respeito da fixação equitativa e das causas de valor inestimá-
vel, “o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. (...) O
mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que
não se vislumbra benefício patrimonial imediato”. 4
A verba arbitrada no julgamento do recurso de apelação era
mesmo incompatível com o princípio da equidade, a fixação dos honorários sobre
o valor atribuído à causa resultava em valor (R$ 11.000,00) totalmente despropor-
cional ao acolhimento do pleito.
O Município propõe arbitramento de honorários de mil reais,
sugestão razoável, o valor não é incompatível com a natureza da causa, sem valor
econômico mensurável, e o trabalho profissional, notadamente porque não de-
mandou muito esforço intelectual e dispêndio de tempo.
Todavia, considerando o desprovimento do recurso do Municí-
pio, convém elevar de vinte por cento o valor de R$ 1 mil, totalizando R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais), em atenção ao § 11 do art. 85.
3 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos in-
cisos do § 2o.
4 “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery 16. Ed. São
Paulo, 2016, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014912-61.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 29.569-JV
4
Por todo o exposto, acolho os embargos, com efeito infringen-
te, para sanar a omissão e fixar, de forma equitativa (§§ 8o e 11), os honorários ad-
vocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que não onera em demasia o
erário e não avilta o trabalho do profissional da Advocacia. É como voto.
Dispositivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR